Tribunal: STF
Processo: RHC 216397
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 33)



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por restritivas de direito. (eDOC 4)



    O recorrente alega que a causa de diminuição de pena reconhecida, porém, deveria haver sido aplicada em seu patamar máximo (2/3) em vez de no patamar de 1/3, uma vez que seria inidônea a fundamentação utilizada para tanto. (eDOC 52, p. 5)



    Pleiteia a reforma do acórdão e a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em sua fração máxima e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão condenatório, quanto ao ponto:



    “Dessa forma, como M. J. K. é primário, portador de bons antecedentes (Evento 2) e inexiste comprovação nos autos de que se dedicava à prática criminosa ou integrava organização para tal fim, faz jus à concessão da minorante.



    Com relação ao montante, mostra-se justa a redução da pena em 1/3, especialmente por conta da apreensão de quase 100g de cocaína, droga de alto poder nocivo”. (eDOC 4, p. 7)



    “Diante disso, usada a quantidade e a natureza da droga para definição da fração incidente em razão do privilégio, deve ser afastado o aumento da pena-base ocorrido sob o mesmo vetor, fixando-se a sanção inicial no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.



    Na segunda fase, foi compensada a atenuante da confissão espontânea com a agravante da calamidade pública, esta afastada neste julgamento, de modo que a pena é mantida no mínimo legal, em atenção à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.



    Reconhecido o tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º), com incidência da fração de 1/3, torna-se a pena definitiva em 3 anos e 4 meses de reclusão e 334 dias-multa, estes mantidos individualmente no valor mínimo legal”. (eDOC 4, p. 9)



    Percebe-se que o título condenatório está devidamente fundamentado, fixando a fração do redutor a partir das circunstâncias concretas do crime, sem incidir em bis in idem. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, o que não ocorre no caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. “MULA”. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONDIÇÕES DA PRÁTICA DO DELITO. INFLUÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. 1. A condição de “mula” do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Precedentes. 2. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.480 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019)



    “Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado. Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. Necessidade de elementos concretos e não indevidas presunções para seu afastamento. Agravo provido e ordem concedida”. (HC 207.225 AgR, rel. Edson Fachin, de minha relatoria p/ acórdão, Segunda Turma, DJe 10.3.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente